Tribunal: TJDFT
Processo: 0727519-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALOR DEPOSITADO. CAUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos” (art. 520, IV, CPC).
2. Embora, em tese, até se possa perceber hipóteses de dispensa de caução pelos incisos do art. 521 (III e IV), cuida-se de aplicabilidade do parágrafo único, que preconiza exigência de caução “quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação”, como bem definido na decisão agravada. 2.1. Demais disso, caso em que se pretende a liberação de R$ 873.830,44, atualizados, valor expressivo que representa elevado risco de incerta reparação se a sentença proferida no processo de origem (ACP 94.0008514-1, atual no CNJ 0008465-28.1994.4.01.3400) vier a ser modificada.
3. O depósito efetivado pelo devedor no cumprimento provisório (art. 520, § 3o do CPC) não significa sua aquiescência com o valor cobrado pelo exequente e não pode receber o mesmo tratamento do depósito efetivado para pagamento voluntário do débito no cumprimento definitivo da sentença (o depósito significa pagamento de parcela incontroversa), ainda que tenha o efeito de afastar a aplicação da multa prevista no art. 523, caput e § 1o do CPC, não dispensando, em regra, a prestação de caução para o levantamento nos termos art. 520, IV do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.